Tribunal: TJDFT
Processo: 0731615-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. CÉDULA RURAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. BANCO DO BRASIL DEMANDANDO. FACULDADE DO CREDOR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1. Conforme entendimento do Colendo STJ, não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, mas apenas litisconsórcio facultativo, podendo o credor optar pelo ajuizamento da ação contra um ou todos os devedores.
2. Tratando-se de litisconsórcio passivo facultativo, não há que se falar em imposição no sentido de que a União e o Banco Central integrem a lide e, de consequência, seja declinada a competência para a Justiça Federal, sobretudo porque incumbe ao credor/agravante a indicação de qual devedor pretende o recebimento da quantia postulada, restando ao banco recorrido valer-se eventualmente do disposto no art. 283 do Código Civil caso pretenda reaver sua cota-parte em face dos demais co-devedores.
3. Pode a parte exequente manejar a liquidação da sentença contra um ou mais réus e, ao optar propor apenas contra a instituição financeira ora recorrida, não há falar em formação de litisconsórcio necessário, o que, de consequência, mantém a competência da Justiça Estadual.
4. O simples fato de o título executivo haver sido formado no âmbito da Justiça Federal não induz sua competência para a ação de liquidação individual da sentença coletiva se a demanda for intentada apenas contra quem não possui a prerrogativa processual de ser nela demandado.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.